Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO.
1. O pedido de suspensão do processo, formulado em sede de embargos de declaração, não se mostra útil à pretensão do recorrente, já que o objeto do recurso declaratório é meramente integrativo.
2. No RE 1.317.982/ES, apesar de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão em discussão no agravo.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso, a questão atinente ao índice de correção monetária aplicável ao caso foi devidamente analisada no acórdão, de forma fundamentada, com clareza e concatenação.
5. Os fundamentos apresentados no recurso revelam verdadeiro inconformismo com o entendimento colegiado e a intenção manifestada pelo embargante é o de submeter a matéria a reexame.
6. Eventual discordância quanto ao entendimento firmado pelo egrégio Colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, uma vez que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.